Tribunal: CARF
Processo: 10825.000069/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.000069/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.301 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
COLÉGIO GUEDES DE AZEVEDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
OPÇÃO PELO SIMPLES. INEXATA INDICAÇÃO DOS DÉBITOS
EXISTENTES COM A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. NULIDADE DO
TERMO DE INDEFERIMENTO.
Considerando a inexata indicação dos débitos da contribuinte que levaram a
Administração Tributária a indeferir o pedido de ingresso ao Regime
Tributário do Simples Nacional, adequado é a aplicação analógica da Súmula
Vinculante no 22 do CARF, tornando-se nulo o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-36.403 da 9a Turma da DRJ/RPO, de 26 de janeiro de
2012 (fls. 62 a 63):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000069/2010-73
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.301 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000069/2010-73

Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório Saort da
DRF/Bauru no344/2010, que indeferiu o pedido de inclusão no Simples Nacional
retroativo a 01/01/2009.
Conforme o Despacho Decisório, nas folhas 32 e 33, a pendência previdenciária da
competência 02/2005 não foi regularizada, de acordo com os documentos anexados ao
processo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que a pendência
apontada no relatório da folha 29 não subsiste, uma vez que enviou GFIP em
15/02/2010.
A DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade da empresa
recorrente, sob o entendimento de que, em que pese a empresa tenha regularizado a pendência
em 15/02/2010, a mesma teria ocorrido após o último dia de janeiro do ano de sua opção, prazo
este estabelecido pela CGSN no 04/2007, art. 7o, §1o, o que teria inviabilizado sua opção pelo
Simples Nacional no ano de 2009.
De fato, a GFIP foi enviada após o prazo previsto, somente em 08/02/2010,
conforme comprovante de entrega da GFIP, fl. 17.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 68 e 74) alegando, em síntese, que embora tivesse recolhido a Guia de
Previdência Social – GPS do período 02/2005 (obrigação principal cumprida), o fato de não ter
enviado a GFIP respectiva (obrigação acessória), por se tratar de obrigação acessória, esta não
teria o condão de impedir a sua opção pelo SIMPLES no exercício 2009.
Ao fim, a recorrente pede o provimento do recurso voluntário (fl. 74).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.301 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000069/2010-73

Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 06/03/2012, vide
protocolo na RFB, fl. 68, face ao recebimento da intimação datada de 06/02/2012, fl. 66) e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que o ponto
controvertido consiste em identificar quais pendências da contribuinte com a Secretaria dá
Receita Federal do Brasil que levaram ao indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Conforme se observa no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional (fl. 25), registrado em 05 de janeiro de 2010, este se limita a mencionar que a empresa
contribuinte possui débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a contribuições
sociais previstas nas alíneas “a”, “b” “e” c do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212 de 1991,
e das contribuições instituídas a título de substituição, cuja exigibilidade não está suspensa,
utilizando como fundamento o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123 de 2006.
Importante mencionar que na data do Registro do Termo de Indeferimento, em 05
de janeiro de 2010, os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil para consulta do
débito já estavam em pleno funcionamento, mas sequer foram citados no Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Nesse contexto, necessário trazer à baila o conteúdo da Súmula Vinculante no 22
do CARF, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 22
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida
Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade
não esteja suspensa. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
(grifo nosso)
Considerando a inexata indicação dos débitos da contribuinte que levaram a
Administração Tributária a indeferir o pedido de ingresso ao Regime Tributário do Simples
Nacional, adequado é a aplicação analógica da Súmula Vinculante no 22 do CARF, tornando-se
nulo o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, contido à fl. 25.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.301 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000069/2010-73

Dispositivo
Posto isso, restando comprovado a inexata indicação dos débitos da contribuinte
que levaram a Administração Tributária a indeferir o pedido de ingresso ao Regime
Tributário do Simples Nacional, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso interposto
pela empresa contribuinte, declarando-se nulo os efeitos do Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional bem como os atos administrativos ulteriores que o
ratificaram, incluindo a contribuinte no regime de tributação do Simples Nacional no ano
calendário de 2009.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital